Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714571-23.2024.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: SILVIO ALVES DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA VINCULADA A PROGRAMA HABITACIONAL. TERMO DE RESERVA. CLÁUSULAS VINCULANTES. PANDEMIA COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA MORA. NÃO CABIMENTO. LUCROS CESSANTES E RESSARCIMENTO DE JUROS DE OBRA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelos Réus contra sentença em que foi reconhecida a mora na entrega de unidade de imobiliária, com condenação ao ressarcimento de juros de obra e pagamento de lucros cessantes. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal versa sobre a ocorrência de mora imputável à Construtora na entrega de unidade imobiliária, com o condão de atrair os consectários de ressarcimento de juros de obra e de lucros cessantes. III. Razões de decidir 3. O Termo de Reserva de Unidade foi firmado em maio/2022, mesmo período do Decreto Distrital n. 43.289/2022, quando a pandemia do COVID-19 já era uma realidade conhecida por todos e o período mais crítico havia transcorrido. Eventuais impactos da pandemia, ainda remanescentes, deixaram de ser imprevisíveis para a Construtora, não havendo razão para flexibilizar o prazo de entrega da unidade ajustado pelas partes. 4. O Termo de Reserva estabeleceu diversos direitos e obrigações relativos à aquisição de imóvel, que contou com a anuência das partes, vinculando-as aos seus termos, notadamente à data de entrega da unidade estabelecida para o dia 30.04.2023 com prazo de tolerância de 180 dias. 5. O art. 30 do CDC dispõe que a oferta vincula o ofertante e integra o contrato que vier a ser celebrado. No mesmo sentido, dispõe o art. 427 do Código Civil. 6. Diante de contrato posterior de compra e venda estabelecendo outra data para a entrega do imóvel, deve prevalecer aquela mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, que é a prevista no Termo de Reserva. 7. De acordo com o item 1.2 da tese firmada no Tema 996 do STJ, o prejuízo do comprador é presumido quando ocorre a mora na entrega do imóvel, de modo que são devidos os lucros cessantes. 8. Ainda de acordo com o Tema 996 do STJ, o item 1.3 estabelece ser ilícita a cobrança dos juros de obra após o prazo ajustado para a entrega das chaves, incluído o período de tolerância. Nos extratos juntados aos autos, o Autor comprovou os descontos de juros de obra em conta de sua titularidade, de modo que deve ser rejeitada a alegação dos Apelantes de que não há prova do dispêndio de valores pelo Apelado. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “As cláusulas constantes de Termo de Reserva de unidade imobiliária, notadamente a que prevê a data de entrega do imóvel, vinculam as partes, de modo que fica afastada a data posteriormente prevista em contrato de compra e venda, que é desfavorável ao consumidor. Constatada a mora da construtora para a entrega do imóvel, é cabível indenização por lucros cessantes e ressarcimento dos juros de obra, nos termos do Tema 996 do STJ”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 30 e 47. CC, art. 427. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996. TJDFT, APC 0703639-04.2023.8.07.0003, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 29/05/2024, p. 17/06/2024. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 360, inciso I, do Código Civil, afirmando não ter havido atraso na entrega do imóvel, ao argumento de que, no presente caso, não há prazo incerto, mas sim o reconhecimento de que o único prazo contratualmente válido e vinculante é aquele estabelecido no Contrato de Promessa de Compra e Venda, firmado em 24/5/23. Aduz que o chamado “Termo de Reserva” constitui apenas um instrumento preliminar, de natureza não obrigacional, utilizado para registrar a intenção inicial de aquisição do imóvel, sem força jurídica para definir obrigações definitivas entre as partes; b) artigo 393 do Código Civil, requerendo o afastamento da responsabilidade pela mora contratual, sob o fundamento de que ocorreu caso fortuito em razão da Pandemia de COVID-19, a qual afetou drasticamente toda a cadeia de construção civil com eventos que escaparam à esfera de controle e previsibilidade razoável. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJMG, a fim de demonstrá-lo. Pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 76369986). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 360, inciso I, e 393, ambos do Código Civil, porque “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 76369986. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004